Tribunal: TJPA
Processo: 0813598-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13364 - Bem Público
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813598-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEWTON CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0813598-50.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEWTON CARNEIRO

(ADVOGADO PAULO MARCOS DE MORAES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

(ADVOGADOS ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DEPÓSITO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA VERBA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por aposentado hipossuficiente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores depositados em suas contas bancárias. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em contas bancárias de pessoa física aposentada, são impenhoráveis independentemente da comprovação de sua origem alimentar, à luz do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual civil, por meio do art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, como forma de assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção legal de impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da comprovação de sua origem alimentar, bastando que estejam em nome de pessoa física.

5.

No caso, os valores bloqueados — R$ 14.263,28 — estão abaixo do limite legal e se encontram em contas bancárias do agravante, aposentado e hipossuficiente, sendo desnecessária a comprovação de origem alimentar para reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta bancária de pessoa física, independentemente da comprovação de sua origem alimentar, conforme previsão expressa do art. 833, X, do CPC.

2.

A presunção de impenhorabilidade de valores até o limite legal constitui matéria de ordem pública, autorizando o desbloqueio de ofício pelo magistrado, salvo demonstração de má-fé ou fraude pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 230; CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2158572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJ-SP, AI 2251711-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 01.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813598-50.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEWTON CARNEIRO

(ADVOGADO PAULO MARCOS DE MORAES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

(ADVOGADOS ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Newton Carneiro
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por Banco do Brasil S/A – indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados e à exclusividade da aposentadoria como fonte de renda do executado.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que é pessoa idosa e aposentada, hipossuficiente, sem qualquer outra fonte de renda além de seus proventos previdenciários, no valor aproximado de R$ 1.670,62; que os valores bloqueados são provenientes dessa única renda e estão distribuídos em contas bancárias que, embora não a conta principal do benefício, constituem economias derivadas da aposentadoria, somando aproximadamente R$ 14.263,28 – quantia inferior ao limite de 40 salários-mínimos estabelecido no art. 833, X, do CPC; que a penhora compromete sua sobrevivência e a de sua esposa, cadeirante, transplantada e atualmente hospitalizada em UTI; que houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que o Juízo presumiu outras fontes de renda sem qualquer prova em sentido contrário; e que, ademais, o processo executivo contém vícios relevantes, pois a cessão de crédito à Ativos S.A. não foi formalizada nos autos, havendo dúvida quanto à legitimidade ativa do exequente e indícios de prescrição intercorrente, temas que o Juízo de origem optou por apreciar apenas após a oitiva do credor.

Vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo, para “
determinar que seja suspensa a penhora realizada via SISBAJUD sobre os valores de titularidade do agravante, até posterior deliberação desta Turma Julgadora”.

O agravado, por sua vez, defende a legalidade da penhora, alegando ausência de prova da origem alimentar dos valores e risco à efetividade de execução de valor, em trâmite há mais de 30 anos, aduzindo que não se demonstrou o
periculum in mora
, nem o
fumus boni iuris,
sendo indevida a suspensão concedida.

Requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813598-50.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEWTON CARNEIRO

(ADVOGADO PAULO MARCOS DE MORAES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

(ADVOGADOS ÍTALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é possível a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, localizados em contas bancárias de titularidade do agravante, pessoa física, aposentado e hipossuficiente, mesmo sem prova direta de que tenham origem em proventos alimentares.

Em outras palavras, trata-se de definir se a proteção prevista no art. 833, X, do CPC — que estabelece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depositados em conta bancária — se aplica objetivamente, independentemente da origem da verba.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que a execução deve se realizar nos limites da legalidade, respeitando direitos fundamentais do executado, como a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a proteção ao idoso, conforme os arts. 1º, III, 6º e 230 da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, o art. 833, X, do CPC consagra a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários-mínimos, inclusive em conta corrente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

No caso, Newton Carneiro demonstrou que os valores bloqueados não ultrapassam R$ 14.263,28, quantia inferior ao limite de 40 salários-mínimos vigente.

Embora a conta original de recebimento do benefício do INSS não tenha sido atingida, a jurisprudência majoritária do STJ dispensa a prova da origem alimentar da verba para reconhecer a impenhorabilidade, desde que a quantia esteja abaixo do limite e em nome de pessoa física.

Por sua vez, o agravado
Banco do Brasil S.A.
se limita a alegar que o agravante não provou que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria, o que não é suficiente para manter o bloqueio questionado.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART . 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ . QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO . 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n . 211/STJ.2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança . Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição.Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO . IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS ABAIXO DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante, sob o fundamento de que os montantes bloqueados perderam sua natureza salarial por não terem sido utilizados imediatamente. O agravante sustenta que o valor de R$ 10 .143,04 bloqueado em sua conta, assim como novo bloqueio de R$ 7.111,58, provêm de verbas salariais e são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, requerendo o desbloqueio dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores em conta salário, inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, desrespeita a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade deve ser mantida mesmo que os valores não tenham sido imediatamente utilizados para subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 833, IV, do CPC prevê que verbas salariais são impenhoráveis, independentemente de estarem depositadas em conta-corrente, desde que não superem o limite de 40 salários-mínimos. 4. A jurisprudência do STJ entende que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos é aplicável independentemente de os valores estarem depositados em conta poupança ou em conta-corrente, ou de serem imediatamente utilizados, protegendo-se, assim, o mínimo existencial . 5. No caso, o agravante comprovou que os valores bloqueados provêm de sua conta salário e que o montante penhorado é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, tornando-se impenhorável. 6. É impenhorável também o segundo valor bloqueado, informado neste recurso através de petição simples . Sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo e grau de Jurisdição, não estando sujeita à preclusão temporal. 7. Não há possibilidade de impedir que as pesquisas para penhora recaiam sobre conta bancária específica, devendo o agravante discutir a impenhorabilidade em caso de eventual penhora sobre estes valores. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É impenhorável a quantia depositada em conta-corrente ou conta-salário, desde que inferior a 40 salários-mínimos, independentemente de estar aplicada em poupança ou outra forma de depósito . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.238/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017; STJ, REsp 1 .582.264/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 28/06/2016 . TJSP, Agravo de Instrumento 2132302-27.2021.8.26 .0000, Relator Ramon Mateo Júnior, j. 28/07/2021; TJSP, Agravo de Instrumento 2009819-24.2023.8 .26.0000, Relator Mendes Pereira, j. 07/06/2023”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22517118920248260000 Vinhedo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para determinar o desbloqueio da penhora realizada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem dentro do limite legal de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025